Tribunal: TJSP
Processo: 1009376-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Pleito do autor de que seus substituídos não se sujeitassem aos ditames da Portaria SMT n.o 189/18, de forma que pudessem adquirir o vale-transporte de seus empregados pelo valor da tarifa vigente. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Portaria n.o SMT n.o 189/18 que, ao estabelecer tarifa diferenciada para o valor do vale-transporte, viola o art.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Pleito do autor de que seus substituídos não se sujeitassem aos ditames da Portaria SMT n.o 189/18, de forma que pudessem adquirir o vale-transporte de seus empregados pelo valor da tarifa vigente. Sentença que concede a segurança. Manutenção. Portaria n.o SMT n.o 189/18 que, ao estabelecer tarifa diferenciada para o valor do vale-transporte, viola o art. 5o, da Lei n.o 7.418/85. Precedentes do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001845
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009376-67.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelado CENTRO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - CIESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009376-67.2019.8.26.0053 -Voto no 16295
2
APELAÇÃO No 1009376-67.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 9a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
APELADO: CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO
PAULO CIESP
INTERESSADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E
TRANSPORTES DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
VOTO No 16295
APELAÇÃO. Mandado de segurança coletivo. Pleito do
autor de que seus substituídos não se sujeitassem aos
ditames da Portaria SMT n.o 189/18, de forma que
pudessem adquirir o vale-transporte de seus empregados
pelo valor da tarifa vigente. Sentença que concede a
segurança. Manutenção. Portaria n.o SMT n.o 189/18 que, ao
estabelecer tarifa diferenciada para o valor do vale-
transporte, viola o art. 5o, da Lei n.o 7.418/85. Precedentes
do STJ e do TJSP. Sentença mantida. Recurso não provido.
Trata-se de apelação interposta pelo réu Município de São
Paulo contra a r. sentença que concedeu a segurança, em mandamus por
meio do qual o autor CIESP intentava que seus substituídos não se
sujeitassem aos ditames da Portaria SMT n.o 189/18, de forma que
pudessem adquirir o vale-transporte de seus empregados pelo valor da
tarifa vigente.
Entendeu a r. sentença (fls. 255/260), em suma, que: (i) é
desnecessária a autorização específica dos associados da impetrante para
ajuizar a ação, na forma do art. 21, da Lei n.o 12.016/09; (ii) conforme a
Lei n.o 7.418/85, compete à empresa operadora do sistema de transporte
coletivo público a emissão e a comercialização do vale-transporte ao
preço da tarifa vigente; (iii) tendo a Portaria SMT n.o 189/98 adotado
tarifas diferenciadas entre o usuário comum e o adquirente do vale
transporte, feriu a legislação federal, não podendo prosperar sua
aplicação; (iv) a distinção entre as tarifas viola o princípio da isonomia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009376-67.2019.8.26.0053 -Voto no 16295
3
Recorre, então, o réu Município (fls. 265/291), aduzindo,
em síntese, que: (i) já houve suspensão de segurança, no STJ, tratando
do mesmo tema, tendo aquele Tribunal reconhecido se tratar de
gravíssima lesão ao erário público; (ii) o sistema de financiamento do
sistema de transporte coletivo municipal é complexo, sendo a
regulamentação em discussão necessária para equilibrar as contas do
sistema sem ferir o universo de gratuidades estabelecido; (iii) o art. 9o,
da Lei Federal n.o 12.587/2012, confere embasamento legal suficiente a
autorizar a adoção de soluções tarifárias diferenciadas; (iv) o vale-
transporte não é custeado apenas pelo usuário, mas também pelo
empregador; (v) não houve violação ao princípio da isonomia, uma vez
que há justificativas técnicas suficientes a amparar a cobrança de R$
4,57 do vale-transporte; (vi) não há proibição legal para a existência de
valores diferenciados entre a passagem do usuário comum e o vale-
transporte; (vii) não existem precedentes que vedem de forma
peremptória a distinção de tarifa do bilhete comum e do vale transporte;
(viii) haverá prejuízo anual de mais de cem milhões de reais ao
Município caso prevaleça o entendimento de vedar a distinção de tarifas.
O recurso é tempestivo e é isento de preparo, diante da
prerrogativa de Fazenda Pública, tendo sido contrariado (fls. 295/307).
É O RELATÓRIO.
Recebo o recurso no duplo efeito, na forma dos arts. 1.012
e 1.013, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009376-67.2019.8.26.0053 -Voto no 16295
4
Trata-se de demanda em que se discute a possibilidade do
Município estabelecer tarifa superior ao vale-transporte em relação à
tarifa vigente para os usuários comuns.
E é o caso de ser mantida a r. sentença que concedeu a
segurança, negando-se provimento ao recurso.
A Portaria SMT n.o 189/18, ao estabelecer tarifa
diferenciada de transporte coletivo urbano, majorando apenas o valor do
vale-transporte, viola o art. 5o, da Lei n.o 7.418/85, que estabelece:
“Art. 5o - A empresa operadora do sistema de transporte
coletivo público fica obrigada a emitir e a comercializar o Vale-
Transporte, ao preço da tarifa vigente, colocando-o à disposição
dos empregadores em geral e assumindo os custos dessa
obrigação, sem repassá-los para a tarifa dos serviços” (g.n.).
E não há que se argumentar que não haveria quebra de
isonomia, porque seriam os empregadores que arcariam com o vale-
transporte.
É que, de acordo com o Decreto Federal n.o 95.247/87, o
vale-transporte não é custeado apenas pelo empregador, mas também
pelo trabalhador, que seria injustamente onerado por valor distinto do
usuário comum.
Nessa linha, há antigo entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, pela impossibilidade de adoção de tarifa diferenciada:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009376-67.2019.8.26.0053 -Voto no 16295
5
“Desvia-se da finalidade o regulamento que estabelece para o
vale-transporte, preço superior ao da passagem comum. Tal
ato, a pretexto de defender o empregado, termina por impingir-
lhe injusto ônus” (RMS n.o 12.326/SP, Primeira Turma, Rel.
Min. Humberto Gomes, j. 20.03.2001, g.n.).
No mesmo sentido, em casos análogos, é a jurisprudência
deste Eg. Tribunal de Justiça:
“Apelação e Reexame necessário - Mandado de Segurança
Coletivo - Decreto Municipal n. 16.669/15 - Instituição de tarifa
diferenciada de transporte coletivo urbano, mediante majoração apenas do valor do vale-transporte
-
Inadmissibilidade - Preço do vale-transporte que deve
corresponder ao valor da tarifa vigente - Inteligência da Lei
Federal n. 7.418/85 - Ilegalidade configurada - Princípio da
isonomia - Custeio do vale-transporte que recai também aos
trabalhadores - Desigualdade entre os usuários do transporte
coletivo urbano que se utilizam do vale-transporte e aqueles
que se valem da tarifa geral - Inconstitucionalidade verificada -
Sentença mantida - Recursos desprovidos” (Apelação n.o
1019296-56.2015.8.26.0554, Rel. Renato Delbianco, 2a. Câmara
de Direito Público, j. 26.09.2016, g.n.).
“Mandado de Segurança coletivo impetrado pelo Sindicato da
Indústria da Construção Civil de Grandes Estruturas no Estado
de São Paulo - Sinduscon, objetivando garantir o direito das
empresas representadas a adquirir vale transporte no valor da
tarifa geral, reconhecendo incidentalmente a ilegalidade do
Decreto Municipal no 16.669, de 17 de julho de 2015, de Santo
André. Sentença concessiva. Recurso do Município de Santo
André buscando a inversão do julgado. Inadmissibilidade.
Norma municipal que, além de afrontar o princípio da
isonomia, ao estabelecer tarifas diferençadas para remunerar
serviço público prestado de maneira idêntica a todos os
usuários, extrapola os limites da Lei Federal no 7.418/85, que
determina a emissão e a comercialização do Vale- Transporte
“ao preço da tarifa vigente”. Precedentes deste Tribunal.
Recursos oficial e voluntário improvidos” (Apelação n.o
1019425-61.2015.8.26.0554, Rel. Aroldo Viotti, 11a. Câmara de
Direito Público, j. 13.09.2016, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009376-67.2019.8.26.0053 -Voto no 16295
6
Ainda nesta mesma linha, decisão proferida por esta
relatoria na Apelação no 1018185-37.2015.8.26.0554, j. 22.08.2016.
É evidente, portanto, o tratamento desigual dispensado entre
consumidores do mesmo serviço, mediante a instituição de diferenciação
tarifária, o que é vedado pela lei federal que regulamenta o uso do vale-
transporte, a Lei Federal no 7.418/85, já aludida.
Ademais, cumpre acrescentar, na esteira da fundamentação
lançada pelo Des. Paulo Barcellos Gatti em caso análogo, que o vale-
transporte foi um benefício criado por lei em favor dos trabalhadores em
geral - e não do empregador -, visto que é descontado 6% do salário básico
para custar o vale (art. 9o do Decreto Federal no 95.247/87), e a criação do
bilhete único não é critério para afastar a vedação ao tratamento
diferenciado de usuários de transporte coletivo (Apelação no
1021290-22.2015.8.26.0554 , j. 09.05.2016).
Diante disso, fica mantida a r. sentença que concedeu a
segurança, reconhecendo a quebra de isonomia na aplicação de tarifa
diferenciada entre usuário comum e beneficiário de vale-transporte.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator